Tribunal: TJPA
Processo: 0800387-24.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800387-24.2020.8.14.0031

APELANTE: VANDERSON ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800387-24.2020.8.14.0031

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): VANDERSON ALMEIDA DE SOUZA

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO SEM ALTERAÇÃO DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por VANDERSON ALMEIDA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A, “caput”, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena pela atenuante da menoridade relativa.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se: (I) o conjunto probatório, centrado na palavra da vítima e no depoimento de sua genitora, é suficiente para manter a condenação por estupro de vulnerável, mesmo diante de laudo pericial negativo; e (II) se a atenuante da menoridade relativa, uma vez reconhecida, pode reduzir a pena-base fixada no mínimo legal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

A palavra da vítima, menor de 14 (quatorze) anos, prestada de forma firme e coerente em juízo, possui especial relevância probatória nos crimes contra a dignidade sexual, praticados na clandestinidade.

2.

O relato da ofendida foi corroborado pelo depoimento de sua genitora, que confirmou ter ouvido da filha a narrativa do abuso sexual logo após os fatos, conferindo solidez ao acervo probatório.

3.

A ausência de vestígios no laudo sexológico, realizado dias após o evento, não afasta a materialidade do delito, pois o ato libidinoso descrito (atrito) pode não deixar marcas físicas, sendo a prova pericial prescindível quando há outros elementos de convicção.

4.

É devido o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), pois o apelante contava com 18 (dezoito) anos na data do crime.

5.

Contudo, o reconhecimento da atenuante não autoriza a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal, em estrita observância ao enunciado da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima menor de 14 (catorze) anos, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como o depoimento de familiares, possui elevado valor probatório e é apta a sustentar a condenação por estupro de vulnerável.

2.

A ausência de laudo pericial positivo não impede o reconhecimento da materialidade do delito de estupro de vulnerável, especialmente quando a conduta se consuma por atos libidinosos que não deixam vestígios.

3.

O reconhecimento de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, I, e art. 217-A, “caput”; Súmula 231 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 835.427/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/10/2023, DJe 19/10/2023; TJ-PA, Apelação Criminal 0121293-11.2015.8.14.0077, Rel. Des(a). Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19/09/2024, DJe 23/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800387-24.2020.8.14.0031

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): VANDERSON ALMEIDA DE SOUZA

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
VANDERSON ALMEIDA DE SOUZA
, inconformado com a
sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Moju
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 217-A, “caput”, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

O recorrente foi denunciado pelos seguintes fatos criminosos:

“(...) que na residência situada no Residencial Laercio Barbalho, quadra 15, bloco 05, lote 101, bairro Almir Gabriel, Moju/PA, o denunciado VANDERSON ALMEIDA DE SOUZA praticou, em tese, atos libidinosos, em desfavor da vítima M. E. P. F. (09 (nove) anos de idade, na época dos fatos).

Infere-se dos autos que no dia 04.10.2019, por volta de 15h, a vítima estava na casa do denunciado, brincando com a irmã deste, no quintal da residência.

Posteriormente, a vítima ficou sozinha com Vanderson, oportunidade em que este passou seu órgão genital na vagina da criança.

Em seguida, a vítima ao retornar para sua casa, informou para sua genitora que suas partes íntimas estavam doloridas, sendo que, ao ser questionada a razão, narrou a agressão sexual sofrida por parte do denunciado. (...)”

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pugnando pela absolvição ante a ausência de provas sobre a autoria delitiva e, alternativamente, em caso de manutenção da decisão, além do redimensionamento da sanção penal nos termos do artigo 65, I, do Código Penal, eis que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos delituosos.

Constam as contrarrazões ao recurso pelo seu improvimento , com a manutenção da sentença ora combatida.

Nesta instância revisora, o órgão fiscalizador da lei opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso,

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

A defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência probatória, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, em dissonância com o laudo pericial, que não atestou vestígios de violência sexual.

A tese contudo não merece prosperar.

A materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável restaram sobejamente demonstradas nos autos, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pela prova testemunhal.

Em juízo, a ofendida M. E. P. F. narrou com detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que o apelante a levou para um quarto, retirou sua roupa e esfregou o próprio órgão genital em suas partes íntimas, causando-lhe dor. O relato da genitora da vítima, Sra. Marcilene Sales Protazio, confirma que encontrou a filha chorando no banheiro e que esta, ao ser questionada, narrou o abuso sofrido, queixando-se de dores na genitália.

Nos crimes contra a dignidade sexual, notadamente os praticados contra crianças e adolescentes, que ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA.
(...) 1.
Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, em especial as declarações das duas vítimas, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria dos crimes de estupro de vulnerável e constrangimento de menor, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa.
2.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
. (...) 5. Agravo regimental desprovido. ( STJ - AgRg no HC 835.427/DF, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 16/10/2023, Data de Publicação: DJe 19/10/2023).

Quanto à ausência de vestígios no laudo sexológico, tal fato não é suficiente para desacreditar a versão da ofendida. O exame foi realizado três dias após o ocorrido, tempo hábil para o desaparecimento de lesões superficiais. Ademais, o crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso, não se exigindo para sua configuração, a conjunção carnal ou a existência de lesões aparentes.

Portanto, havendo provas seguras da autoria e materialidade, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

A defesa requer, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

Conforme se extrai do documento de identificação acostado aos autos, o recorrente, VANDERSON ALMEIDA DE SOUZA nasceu em 13/05/2001. Tendo o crime ocorrido em 04/10/2019, contava ele com 18 (dezoito) anos à época, sendo portanto menor de 21 (vinte e um) anos na ocasião em que ocorreram os fatos.

Contudo, o reconhecimento da referida atenuante não implica, no caso concreto, na redução da pena.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo previsto em lei, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 231, STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará adota o mesmo posicionamento:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (...)
REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA.

Na 2ª fase o Juiz a quo reconheceu as atenuantes de da confissão espontânea e da menoridade relativa, no entanto, deixou de aplicá-las consoante a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, torna-se inviável a redução da pena na 2ª fase de dosimetria para aquém do mínimo legal, a qual permanece em 08 (oito) anos de reclusão.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA, 0121293-11.2015.8.14.0077, Relatora: Des(a). VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 19/09/2024, Data de Publicação: 23/09/2024).

Assim, embora se reconheça a incidência da atenuante da menoridade relativa, a pena intermediária deve ser mantida no mínimo legal, resultando na mesma sanção final fixada na sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) em favor do apelante
VANDERSON ALMEIDA DE SOUZA
, contudo, sem reflexos na pena aplicada a qual mantenho em 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 231 do STJ e da fundamentação supra, permanecendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembarcador(a) Relator(a)

Belém, 06/03/2026